Tribunal: TJSP
Processo: 1004343-41.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES - Pretensão em ser intimada a autora para confirmação do ajuizamento da demanda, além de expedição de ofício a Numopede e OAB – Desnecessidade - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado ao órgão mencionado pela própria ré apelada – PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Tratando-se de contrato de prestações sucessivas o termo inicial

Ementa:
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES - Pretensão em ser intimada a autora para confirmação do ajuizamento da demanda, além de expedição de ofício a Numopede e OAB – Desnecessidade - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado ao órgão mencionado pela própria ré apelada – PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Tratando-se de contrato de prestações sucessivas o termo inicial para contagem do prazo prescricional é da data do vencimento da última parcela - Prazo prescricional decenal - Inteligência do Artigo 205 do Código Civil – Precedente desta E. Câmara – Preliminares afastadas.

AÇÃO REVISIONAL – Revisão de contratos de Empréstimo Pessoal Não Consignado - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência - Taxa de juros utilizada nos contratos aplicada de forma abusiva visto que supera uma vez e meia, a média de mercado - Precedente repetitivo do STJ (Resp. 1.061.530/RS) - Abusividade que foi configurada - Taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação – Contratos não apresentados nos autos pela ré, que também deve observar a taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530 do STJ – Precedentes desta E. Câmara e do STJ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação do atual entendimento do STJ - Desnecessidade de comprovação de má-fé para restituição de valores em dobro - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços - Cobrança abusiva de juros remuneratórios que ofende a boa-fé objetiva – Precedentes do STJ – Restituição em dobro devida - Sucumbência alterada – Sentença reformada - Recurso provido.